Tribunal: TJSP
Processo: 0000518-28.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria DEVIDAMENTE comprovadas – PALAVRAS DOs POLICIAis MILITARes CONFIRMARAM A EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE E SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROMETIDA – crime de perigo abstrato – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria DEVIDAMENTE comprovadas – PALAVRAS DOs POLICIAis MILITARes CONFIRMARAM A EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE E SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROMETIDA – crime de perigo abstrato – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000518-28.2016.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante ANDRE
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir para 02 (dois) meses o prazo de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390
Apelante: ANDRE DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nova Granada
Voto no 22.866
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
PALAVRAS
DOS
POLICIAIS
MILITARES
CONFIRMARAM
A
EMBRIAGUEZ
DO
RECORRENTE
E
SUA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA COMPROMETIDA
CRIME DE
PERIGO ABSTRATO
PENAS, REGIME INICIAL
ABERTO E SUBSTITUTIVA ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA ACESSÓRIA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por André da Silva
contra a r. sentença de fls. 81/83, que o condenou pela prática do crime
previsto no art. 306, caput, da Lei no 9503/97, ao cumprimento de 06
meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses,
ficando substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária.
Inconformado, recorre (fls. 104/110), pleiteando, em
síntese, a absolvição com fundamento na insuficiência probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 114/121).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
3
não provimento do apelo (fls. 132/134).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03) no dia 31 de
janeiro de 2016, no período da tarde, na Rua Prefeito João Ribeiro da
Silveira, Centro, município de Icém, Comarca de Nova Granada,
André da Silva conduziu o veículo automotor Ford/Corcel II, placas
BKC-9872 de Icém/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
Consta ainda, que na mesma data, horário e local, o
acusado danificou um banco na praça João do Carmo, patrimônio do
Município de Icém SP.
Ao final, André foi condenado somente pela prática
do delito de embriaguez ao volante.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), laudos periciais (fls.14/15 e 16/17) e
demais elementos probatórios constantes nos autos.

A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações dos policiais militares
Fábio Cesar Tovaglieri e Junio Cesar Guilherme Dias.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. As
testemunhas de acusação Fábio César Tovaglieri e Junio
César Guilherme Dias, ambos policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
4
disseram que chegando ao local dos fatos se depararam
com um veículo 'montado' sobre um dos bancos daquele
local público. Disseram ainda que o réu dava indicativos
de embriaguez, como voz pastosa, olhos muito vermelhos
e forte odor etílico, porém ele se recusou a fornecer
amostra de sangue para exame de alcoolemia ou submeter-
se a exame clínico. O réu, em juízo, disse que bebeu na
madrugada por volta de três horas da manhã e o acidente
ocorreu às 11 horas, quando o réu atingiu o banco da
praça com seu veículo. Vê-se, assim, que a prova é
contundente para embasar a condenação. Os policiais
prestaram depoimentos firmes e coerentes atestando que o
réu conduzia o veículo embriagado e os policiais chegaram
a tal conclusão ante a voz pastosa, andar cambaleante,
odor etílico e olhos vermelhos. Tanto na fase policial como
em juízo, os policiais prestaram depoimentos firmes e
coerentes. O réu tanto na fase policial como em juízo disse
que ingeriu bebida alcóolica horas antes do acidente.
Assim, a condenação é medida imperiosa. O crime
previsto no artigo 306 do CTB independe da existência de
perigo concreto para sua configuração. Trata-se do
chamado delito de perigo abstrato cuja ocorrência
independe de qualquer resultado naturalístico e onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
5
legislador presume o perigo decorrente da conduta de
quem dirige após o consumo do álcool. Mesmo que assim
não fosse, o réu gerou perigo concreto à coletividade
porque a ação policial foi desencadeada após ele se chocar
com um banco da praça do município. Após a vigência da
Lei no 12.760/12, a realização do teste do bafômetro é
apenas um dos meios válidos para se constatar a
embriaguez, de modo que a nulidade invocada pela defesa
não convence, já que atualmente até mesmo o relato de
testemunhas, conforme disciplinado pelo CONTRAN, é
suficiente
para
confirmar
a
autoria
delitiva.
O
depoimento dos policiais de há muito vem sendo aceito
pela jurisprudência porque o Estado lhes delega o dever de
zelar pela ordem pública e não pode, sem provas em
contrário, levantar suspeitas sobre o depoimento no
exercício do trabalho policial, principalmente neste caso
em questão em que o réu confessou o consumo de bebida
alcóolica. Já o crime de dano não se configurou porque
não houve dolo. O crime em questão não se pune a título
de culpa” (sic fl. 82).
Os depoimentos seguros e substanciais dos agentes
da lei atestam a embriaguez de André e, consequentemente, o
comprometimento de sua capacidade psicomotora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
6
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, mesmo
porque os policiais e o acusado nada disseram sobre terem tido
qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de qualquer
possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas
inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Não há que se falar em ausência de lesividade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
7
bem jurídico, pois o crime em comento não exige a demonstração do
perigo concreto.
Importante ressaltar que, a alteração legislativa
trazida com a Lei no 12.760/2012 passou a prever a possibilidade de
constatação do estado de embriaguez por todos os elementos de
provas admitidos, como no caso em análise.
O artigo 306, § 1o prevê expressamente que:
“Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência: (...) § 1o As condutas previstas no caput
serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.”. (grifo
nosso)
Ainda, dispõe o § 2o do aludido diploma
legal: “A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
8
contraprova.”.
Em consonância com o dispositivo legal, este E.
Tribunal de Justiça tem decidido:
“Apelação
Embriaguez ao volante (Art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro) - Recurso defensivo - Absolvição - Ausência
de prova da alteração da capacidade psicomotora Improcedência
- Materialidade e autoria demonstradas - Exame de etilômetro -
Prova testemunhal - Firmes e coesos depoimentos dos policiais
militares ratificando a dinâmica dos fatos Confissão - Reforma
da Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para
demonstrar a alteração da capacidade psicomotora - Regularidade
do aparelho de etilômetro - Desnecessidade de situação concreta de
risco, uma vez que o delito em apreço classifica-se como de perigo
abstrato - Condenação mantida. Dosimetria - Pena e regime bem
fixados - Proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo
mínimo - Substituição penal mantida Recurso improvido”.
(Apelação no 0000794-33.2013.8.26.0368 Des. Rel. Salles
Abreu j. em 16/04/2014 grifo nosso).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 06 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-28.2016.8.26.0390 -Voto no
9
no valor unitário mínimo.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Preenchidos os requisitos legais, mantidas, da
mesma forma, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como operada em
primeira instância.
Por fim, foi fixado o prazo de 06 (seis) meses de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Contudo, tendo sido as penas principais fixadas no
mínimo legal, com base no princípio da proporcionalidade e de
acordo com as diretrizes do art. 293 do CTB, entendo ser necessário
reduzir referido prazo para 02 (dois) meses.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir para 02 (dois) meses o prazo de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator